Tribunal: TJES
Processo: 5043422-63.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043422-63.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR SILVA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REMOÇÃO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO DEMANDANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5043422-63.2023.8.08.0024

Recorrente: SOLIMAR SILVA BARBOSA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REMOÇÃO DA MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA DA AÇÃO. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO DEMANDANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA POR SEUS TERMOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TAIS QUAIS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. (1).
O REQUERENTE ALEGA QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HAVIA SIDO REALIZADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM SEU NOME E QUE O VALOR FOI CREDITADO EM CONTA ABERTA JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, A QUAL O AUTOR AFIRMA QUE NÃO ABRIU, BEM COMO NÃO RECEBEU QUALQUER CORRESPONDÊNCIA OU DOCUMENTO DO BANCO RÉU, NÃO POSSUINDO QUALQUER VÍNCULO COM O BANCO REQUERIDO. DIANTE DISSO, PLEITEIA A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O “IMEDIATO BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA CONTA: 132169-2, AGÊNCIA: 3905”, O ENCERRAMENTO DA RESPECTIVA CONTA BANCÁRIA E DANOS MORAIS.
(2).

DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: A. DETERMINAR que o BANCO BRADESCO S/A proceda com o encerramento da conta: 132169-2, Agência: 3905, vinculada ao CPF 768.282.397-68, de titularidade de SOLIMAR SILVA BARBOSA. B. CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 36103133, tornando-a definitiva. C. CONDENO o BANCO BRADESCO S/A a pagar a SOLIMAR SILVA BARBOSA o valor de R$ 3.000,00 (três reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”
.
(3).

PETIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA (ID.: 12272477).
(4). COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ANEXADA PELO BANCO REQUERIDO EM ID.: 12272482.
(4). EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
PRELIMINARMENTE
: POSSIBILIDADE DE REVISÃO/REMOÇÃO DA MULTA A QUALQUER TEMPO OU FASE PROCESSUAL - TEMA QUE NÃO TRANSITA EM JULGADO.
INEXEQUIBILIDADE DA MULTA COM BASE NA SÚMULA 410 DO STJ. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES EXECUTADAS E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXCESSIVIDADE DA MULTA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PLEITO DE INEXEQUIBILIDADE DA MULTA E, SUBSIDIARIAMENTE LIMITAÇÃO DA MULTA À R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). SUBSIDIARIAMENTE, LIMITAÇÃO DA MULTA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PLEITO DE DESACOLHIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO PRIMEVA.
(6). SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, PARA: “[...]
Ante o exposto, julgo procedentes os embargos à execução apresentados, reconhecendo a existência de excesso na presente execução, devendo ser executado o valor de R$ 3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), com as correções decorrentes do depósito judicial. Após o trânsito, expeçam-se alvarás às partes: a) autora, no valor de R$ 3.149,00 (três mil, cento e quarenta e nove reais), com as correções decorrentes do depósito judicial. b) requerida, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com as correções decorrentes do depósito judicial. Declaro, ainda, EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, CPC, por haver cumprimento integral da obrigação, tendo em vista garantia do juízo (ID 46556751). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
[...]”.

(7). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA NÃO PROVIDOS. (8). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE REQUERENTE.
PRELIMINARMENTE:
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES INCONTROVERSOS. MULTA APLICÁVEL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR E INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DA MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ALÉM DO VALOR INCONTROVERSO DE R$ 3.149,00 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS).
(9). CONTRARRAZÕES DO BANCO.
EM SUMA, SEJA MANTIDA A CONDENAÇÃO IMPOSTA, QUAL SEJA PARA O PAGAMENTO, TÃO SOMENTE, DO VALOR INCONTROVERSO (R$ 3.149,00).
(10).
MÉRITO RECURSAL.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, AFASTANDO A COBRANÇA DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DETERMINANDO A EXECUÇÃO APENAS DO VALOR INCONTROVERSO DE R$ 3.149,00 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS). A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NÃO MERECE PROSPERAR, DEVENDO A R. SENTENÇA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, PELOS FUNDAMENTOS QUE PASSO A EXPOR. CONFORME BEM SALIENTADO PELA DECISÃO OBJURGADA, A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO CONFIRMOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO O IMEDIATO BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA. EMBORA A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA TENHA OCORRIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, VERIFICA-SE A COMPROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DA REFERIDA ORDEM DE BLOQUEIO NO SISTEMA BANCÁRIO DO REQUERIDO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS PELO BANCO. ADEMAIS, E CRUCIAL PARA A ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO, HÁ NOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DO DEVIDO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO BANCO, CONFORME
DOCUMENTO DE ID 12272586
, O QUE REFORÇA A EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO DETERMINADO, BEM COMO DERRUBA A TESE SUSTENTADA PELO ORA RECORRENTE SOBRE O NÃO CABIMENTO DE PROVAS SISTÊMICAS. A PROVA DO CUMPRIMENRO FOI ANEXADA AOS AUTOS E É SUFICIENTE PARA COMPROVÁ-LO. DESTACO AINDA QUE A MERA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA QUANDO DA ABERTURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OU MESMO NA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS EMBARGOS, ALIADA À PROVA DO CUMPRIMENTO EFETIVO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, CORROBORA A TESE DE QUE A OBRIGAÇÃO FOI, DE FATO, CUMPRIDA. A FINALIDADE DAS
ASTREINTES
(MULTA POR DESCUMPRIMENTO) É COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO, E NÃO SE CONFIGURAR COMO UM FIM EM SI MESMA, OU FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. UMA VEZ COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, AINDA QUE EM MOMENTO POSTERIOR À FIXAÇÃO DA MULTA, MAS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA INTEGRAL DESTA, O AFASTAMENTO DA PENALIDADE SE MOSTRA MEDIDA DE JUSTIÇA E EQUIDADE. A SENTENÇA RECONHECEU, ACERTADAMENTE, O EXCESSO NOS VALORES DA EXECUÇÃO RELATIVOS À MULTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), DETERMINANDO SUA DEDUÇÃO DA COBRANÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE O VALOR DAS
ASTREINTES
PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO, QUANDO SE MOSTRAR IRRAZOÁVEL OU DESPROPORCIONAL AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, OU QUANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO É DEMONSTRADO. NESSE DIAPASÃO, O CASO EM TELA SE AMOLDA PERFEITAMENTE A TAL ENTENDIMENTO. TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO BANCO, A MANUTENÇÃO DA MULTA DE R$ 5.000,00 REPRESENTARIA UM DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE COERCITIVA E CONFIGURARIA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE EXEQUENTE. A PENALIDADE DEVE SERVIR COMO MEIO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO, E NÃO COMO INDENIZAÇÃO AUTÔNOMA OU EXCESSIVA. DIANTE DA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA E A PRÓPRIA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, A QUAL O ORA RECORRIDO RATIFICA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDENAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SENDO ASSIM, CONCLUO QUE O VALOR DEVIDO À AUTORA DEVE SE RESTRINGIR AO QUE É INCONTROVERSO NA DEMANDA, QUAL SEJA, R$ 3.149,00 (TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS), CONFORME JÁ DETERMINADO PELO
DECISUM
ORA ATACADO.
(11)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA, NOS TERMOS SUPRACITADOS.
(12).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR, ORA RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)